Tribunal: TJMT
Processo: 1023213-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1023213-40.2020.8.11.0000
Recorrente: Banco Pan S/A
Recorridos: GFN Agrícola e Participações S.A e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83006964) interposto por Banco Pan S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 158 80016498 7519):
“RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EXTENSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RETIRADA DAS NEGATIVAÇÕES EM FACE DO GARANTIDOR – CUMPRIMENTO DE DECISÃO EMANADA DA INSTÂNCIA AD QUEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.
II - Na ocasião, foi assentado que, da simples leitura da parte dispositiva do Acórdão mencionado, é possível concluir que a baixa dos apontamos deveria se estender aos devedores e seus garantidores, de modo que, a decisão de base nada mais fez do que aplicar a determinação do Juízo ad quem”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1023213-40.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 17/03/2021, p. 19/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto pelo BANCO PAN S.A., em face da decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento que manteve inalterada a decisão de base, que havia determinado que a requerida, ora recorrente, retirasse as negativações realizadas em nome da Sra. Eliane Gamero de Paula.
O recorrente alega violação ao artigo 18 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “ELIANE não é parte deste processo e tampouco do agravo de instrumento em que foi proferida tal decisão. As únicas autoras da ação, e que figuram como agravantes naquele recurso, são a GFN, a AGROFUTURA e a NOVA SINOP”.
Assevera que “ao se referir às “devedoras e seus garantidores”, o acórdão proferido no âmbito do agravo de instrumento somente poderia fazer referência à devedora AGROFUTURA e às garantidoras GFN e NOVA SINOP, que são partes no processo; não a toda e qualquer garantidora, que sequer se deu ao trabalho de ingressar no feito de origem ou em seus recursos”.
Argumenta que “nos termos do art. 18 do CPC, não é permitido às partes no processo pleitear direito alheio em nome próprio. Assim, ao requerer a liminar para impedir o PAN de promover inscrição em sistema de proteção ao crédito, o pedido das RECORRIDAS – que limita a atuação do juízo, nos termos do art. 141 do CPC – somente poderia dizer respeito a elas próprias, e não a todos os garantidores das cédulas bancárias, que sequer fazem parte do processo em epígrafe”.
Recurso tempestivo (id 83300485) e preparado (id 83429477).
Contrarrazões no id 86542964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 18 do CPC, está amparada na assertiva de que a Sra. Eliane Gamero de Paula não é parte deste processo e tampouco do agravo de instrumento em que foi proferida tal decisão. As únicas autoras da ação, e que figuram como agravantes naquele recurso, são a GFN, a AGROFUTURA e a NOVA SINOP.
No entanto, o órgão fracionário consignou que a decisão de base apenas cumpriu o que fora determinado no acórdão do Agravo de Instrumento no 1011369- 93.2020.8.11.0000, cuja ordem foi para que a instituição financeira recorrente retirasse as negativações realizadas em nome da Sra. Eliane Gamero de Paula. (id 80016498 - p. 3)
Com isso, observa-se que a parte recorrente pretende infirmar o fundamento de que a proibição de negativação do nome dos garantidores da dívida, notadamente a Sra. Eliane Gamero de Paula, foi decidida em outro recurso, qual seja, o RAI n. 1011369-93.2020.8.11.0000, o que torna necessário o exame dos fatos e provas dos autos, e atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO A MAIOR SOBRE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE, A TÍTULO DE DIFERENÇAS DE CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3o E 7o, § 1o, DA LEI 7.713/88, 46, § 2o, DA LEI 8.541/92, E 105, 106, 111, 144 E 176 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, ADEMAIS, QUANTO À ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 502, 503 E 505 DO CPC/2015, POR SE TRATAR, NA ESPÉCIE, DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA FÁTICA, EM TORNO DA COISA JULGADA. CONSIDERAÇÕES A TÍTULO DE OBITER DICTUM. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
VI. Em relação à alegada violação aos arts. 502, 503 e 505 do CPC/2015, o Recurso Especial é inadmissível, por incidência, na espécie, da Súmula 7 do STJ, pois, de acordo com a jurisprudência dominante desta Corte, não havendo abstração de tese jurídica, mas controvérsia de natureza fática em torno da coisa julgada material, descabe ao STJ analisar, em sede de Recurso Especial, a alegação de ofensa às disposições processuais que disciplinam o instituto da coisa julgada, diante da indiscutível necessidade de reexame do contexto-fático probatório dos autos.
VII. Os comentários do Tribunal de origem, a título de obiter dictum, não integram a fundamentação do acórdão recorrido, de modo que as razões recursais, tendentes a impugná-los, mostram-se irrelevantes e não merecem ser conhecidas, porquanto incapazes de ensejar a reforma do decisum.
VIII. Agravo interno improvido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1548963/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.